Tribunal: CARF
Processo: 10120.723096/2017-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO RIGO PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-07-13

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2014
DA ÁREA TOTAL DO IMÓVEL.
Incabível a alteração da área total do imóvel, conforme requerido, quando a fiscalização já o fez de forma adequada.
DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS.
As áreas destinadas à atividade rural utilizadas na produção vegetal cabem ser devidamente comprovadas com documentos hábeis, referentes ao ano-base do exercício relativo ao lançamento.
DA ÁREA DE PASTAGENS.
Com base no rebanho comprovado, cabe restabelecer, parcialmente, a área servida de pastagem declarada, observado o respectivo índice de lotação mínima por zona de pecuária, fixado para a região onde se situa o imóvel.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO.
Para fins de revisão do VTN arbitrado pela fiscalização, com base no VTN/ha apontado no SIPT, exige-se que o Laudo de Avaliação, emitido por profissional habilitado, com ART devidamente anotada no CREA, atenda a integralidade dos requisitos das Normas da ABNT, demonstrando, de maneira inequívoca, o valor fundiário do imóvel, a preço de mercado, e a existência de características particulares desfavoráveis em relação aos imóveis circunvizinhos.
DA PROVA PERICIAL.
A perícia destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador, limitando-se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos incluídos nos autos, não podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de obrigações previstas em lei.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.723096/2017-21
ACÓRDÃO
2301-011.585 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
06 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MANOEL PEREIRA DINIZ (ESPÓLIO)
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2014
DA ÁREA TOTAL DO IMÓVEL.
Incabível a alteração da área total do imóvel, conforme requerido, quando
a fiscalização já o fez de forma adequada.
DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS.
As áreas destinadas à atividade rural utilizadas na produção vegetal cabem
ser devidamente comprovadas com documentos hábeis, referentes ao ano-
base do exercício relativo ao lançamento.
DA ÁREA DE PASTAGENS.
Com base no rebanho comprovado, cabe restabelecer, parcialmente, a
área servida de pastagem declarada, observado o respectivo índice de
lotação mínima por zona de pecuária, fixado para a região onde se situa o
imóvel.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO.
Para fins de revisão do VTN arbitrado pela fiscalização, com base no
VTN/ha apontado no SIPT, exige-se que o Laudo de Avaliação, emitido por
profissional habilitado, com ART devidamente anotada no CREA, atenda a
integralidade dos requisitos das Normas da ABNT, demonstrando, de
maneira inequívoca, o valor fundiário do imóvel, a preço de mercado, e a
existência de características particulares desfavoráveis em relação aos
imóveis circunvizinhos.
DA PROVA PERICIAL.
A perícia destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador,
limitando-se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos
Fl. 741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.585 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.723096/2017-21
2
incluídos nos autos, não podendo ser utilizada para suprir o
descumprimento de obrigações previstas em lei.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Rigo Pinheiro – Relator

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Carlos Eduardo Avila Cabral
(substituto[a] integral), Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende Cota, Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Rodrigo Rigo Pinheiro e Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar o quanto ocorrido até o presente momento nestes autos, acolho
as razões do Relatório do Acórdão recorrido, a fim de comporem este tópico:
“Por meio da Notificação de Lançamento no 01201/00157/2017, de fls. 02/07, do
exercício de 2014, emitida em 15/05/2017, o contribuinte identificado no
preâmbulo foi intimado a recolher o crédito tributário, no montante de R$
1.265.272,82, referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR),
acrescido de multa lançada (75%) e juros de mora, tendo como objeto o imóvel
denominado “Fazenda Campo Alegre” (NIRF 1.926.613-8), com área declarada de
5.110,5 ha, localizado no município de Paraúna-GO.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão da DITR/2014, incidente em
malha valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal no 01201/00011/2016, de
fls. 09/12, entregue em 15/06/2016 (fls. 13), para apresentar os seguintes
documentos de prova:
Fl. 742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.585 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.723096/2017-21
3
- Documentos, tais como laudo técnico de uso do solo emitido por engenheiro
agrônomo/florestal, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica -
ART registrada no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia -
Crea;
- notas fiscais do produtor; Notas fiscais de insumos; certificado de depósito (em
caso de armazenagem de produto); contratos ou cédulas de crédito rural; outros
documentos que comprovem a área ocupada com produtos vegetais;
- fichas de vacinação expedidas por órgão competente, acompanhadas das notas
fiscais de aquisição de vacinas; demonstrativo de movimentação de gado/rebanho
(DMG/DMR emitidos pelos Estados); notas fiscais de produtor referentes à
compra/venda de gado, para comprovação do rebanho existente no período de
01/01/2013 a 31/12/2013;
- Para comprovar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado: Laudo de Avaliação do
Valor da Terra Nua emitido por engenheiro agrônomo/florestal, conforme
estabelecido na NBR 14.653 da ABNT com grau de fundamentação e de precisão
II, com Anotação de Responsabilidade Técnica (ART)registrada no CREA, contendo
todos os elementos de pesquisa identificados e planilhas de cálculo e
preferivelmente pelo método comparativo direto de dados do mercado.
Alternativamente, o contribuinte poderá se valer de avaliação efetuada pelas
Fazendas Públicas Estaduais (exatorias) ou Municipais, assim como aquelas
efetuadas pela Emater, apresentando os métodos de avaliação e as fontes
pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel. Tais
documentos devem comprovar o VTN na data de 1o de janeiro de 2014, a preço
de mercado. A falta de comprovação do VTN declarado ensejará o arbitramento
do VTN, com base nas informações do SIPT, nos termos do art. 14 da Lei no
9.393/96, pelo VTN/ha do município de localização do imóvel para 1o de janeiro
de 2014 no valor de R$:

Terra de primeira - R$10.330,57;

terra de segunda - R$5.165,28.
Foram apresentados os documentos de fls. 15/438.
Procedendo à análise e verificação das informações recebidas e dos dados
constantes na correspondente DITR/2014, a Autoridade Fiscal reduziu a área total
do imóvel, de 5.110,5 ha para 2.190,1 ha, assim como reduziu as áreas de
produtos vegetais (de 3.206,0 ha para 199,2 ha) e de pastagens (de 1.903,5 ha
para 560,0 ha), além de rejeitar o VTN declarado de R$ 15.842.550,00
(R$3.100,00/ha x 5.110,5 ha) para R$ 11.312.479,72 (R$ 5.165,28/ha x 2.190,1
ha), com base no menor valor/ha, por aptidão agrícola (terra de segunda),
indicado no SIPT-RFB, conforme informações recebidas da Prefeitura Municipal de
Paraúna-GO, para os imóveis rurais ali situados, com o consequente aumento da
alíquota de cálculo, de 0,45% para 6,00%, isto devido à redução do grau de
Fl. 743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.585 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.723096/2017-21
4
utilização de 100,0% para 34,7%, disto resultando o imposto suplementar de R$
607.457,31, conforme Demonstrativo de fls. 06 e tela SIPT de fls. 673.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de
ofício e dos juros de mora constam às fls. 03/05 e 07.

Da Impugnação
Cientificado do lançamento em 29/05/2017 (fls. 08 e extrato do processo de fls.
648), o contribuinte, por meio de seu procurador (fls. 482), apresentou a
impugnação de fls. 459/481, em 27/06/2017 (fls. 458 e extrato do processo de fls.
648), alegando e solicitando o seguinte, em síntese:
- faz um breve relato da ação fiscal, ressaltando que foi esclarecido, quando do
atendimento do Termo de Intimação, que o imóvel era objeto de Ação
Demarcatória, em trâmite na Comarca de Paraúna, Goiás, e que do total da gleba
teria uma área de apenas 2.190,1294 ha, pois esta era a área que desfrutava;
- faz um relato sobre a situação do imóvel, no que tange à Ação Demarcatória
para determinar os limites entre os imóveis confinantes, limítrofes;
- informa ser proprietário da Fazenda Campo Alegre, que possui 5.056,8294 ha,
mas não é detentor da posse da área de 2.866,70 hectares, que se encontra sub
judice, na posse(ocupação e utilização) de terceiros, restando-lhe a propriedade
plena, com domínio e posse uma área de 2.190,1248 ha;
- entende que o contribuinte não pode ser responsabilizado pelo pagamento de
imposto relativo a imóvel rural cuja posse nunca deteve, ainda que seja o
proprietário, isto porque parte do imóvel se encontra sob ocupação e utilização
de terceiros, resultando em uma discussão judicial que perdura desde o ano de
1975;
- acredita que a Administração Fiscal ignora a existência da posse de terceiros;
- faz citação de julgados de Tribunais para referendar seus argumentos;
- menciona mapa que descreve a posse do imóvel, sendo a área verde
correspondente a 2.190,1248 ha de sua propriedade, posse e domínio, quanto à
outra área em bege, equivalente a 500,6230 ha, esta é de posse do Sr. Abany
Ferro de Moraes (CPF no 010.729.601-25), objeto de Cessões de Direitos
Hereditários;
- diligenciou junto ao Cessionário de 500,6230 ha, Sr. Abany Ferro de Moraes,
obtendo cópia do Recibo de Entrega da DITR da área total que se encontra em sua
posse, de 685,00 ha(Exercício 2014), onde se encontra incluída a área de 500,6230
hectares, desde a data da lavratura da Escritura de Cessão de Direitos, em
01/11/1989;
- ressalta que o documento supracitado comprova que houve o cálculo e o
respectivo pagamento de ITR sobre a área de 500,6230 ha, ficando demonstrada a
Fl. 744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.585 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.723096/2017-21
5
necessidade de realização de diligência a fim de que a autoridade fiscal
demonstre não estar cobrando em duplicidade o ITR incidente sobre a área em
questão;
- faz citação de julgados de Tribunais para fundamentar seus argumentos;
- informa que a sociedade empresária Agropecuária Nova Gália, que detém a
posse de 513,71.77 ha, tem como atividade econômica principal o cultivo de cana
de açúcar, bem como o cultivo de soja, como demonstra o Comprovante de
Inscrição e de Situação Cadastral, indicando a plantação de vegetação de
513,7177 ha;
- insurge-se contra a multa de ofício, pois porque é descabida a aplicação
cumulativa da multa com a taxa de juros SELIC;
Por fim, requer a realização de diligências e perícia, nos termos do art. 16, inciso
IV, do Decreto no 70.235/72, inclusive com intimação de testemunhas na
condição de posseiros e ocupantes da área da Fazenda Campo Alegre, além de
perícia a ser realizada por profissional por ele indicado, para verificação de
quesitos listados na impugnação.
Em 29/07/2019 (fls. 658), o contribuinte volta a se manifestar, por meio do
documento de fls. 658/664, alegando e requerendo o seguinte:
- informa que sendo proprietário do imóvel com área de 5.056,82,94 ha, não
detém a posse de parte dessa área, uma vez que 2.866,7 ha se encontram sub
judice, restando-lhe, apenas a propriedade e a posse de uma área de 2.190,1 ha;
- lista os nomes das pessoas que estão envolvidas nesse litígio e as respectivas
áreas;
- aduz que apesar de ainda não ter sido concluído o processo de inventário do
espólio, foram realizadas Cessões de Direitos Hereditários de 500,623 ha do
imóvel “Fazenda Campo Alegre”, que atualmente se encontra na posse do Sr.
Abany Ferro de Moraes, que, inclusive, declara e recolhe o ITR, regularmente;
- considerando as diversas notificações e autuações de ITR, e com o objetivo de
fazer corretamente a DITR/2016/2017, efetuou consulta formal perante à RFB, no
Processo no 10120.721571/2017-25, buscando esclarecimentos de como proceder
corretamente, recebeu a seguinte orientação, por meio da Solução de Consulta no
167 – Cosit, de 28/05/2019:
(...)
- a partir da referida Solução de Consulta, concluiu que não tem o dever de
prestar informações sobre a área rural da qual não possui a posse, não podendo
ser responsabilizado pelo pagamento do imposto relativo às áreas que se
encontram na posse de outros, como é o caso;
Fl. 745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.585 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.723096/2017-21
6
- ressalta a necessidade de realização de perícia e diligências com o objetivo de se
constatar o grau de utilização da área de 2.500,0 ha, nos termos do art. 16, inciso
IV do Decreto no 70.235/72;
Por fim, tendo em vista o teor da Solução de Consulta no 167-COSIT, requer o
acolhimento de sua impugnação, julgando improcedente o lançamento, e, caso
este prevaleça, que seja aplicada multa em patamar que obedeça aos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade.
É o relatório”.
Em 29 de novembro de 2021, a 1a TURMA/DRJ01, por intermédio do Acórdão no
101-014.650, por unanimidade de votos, considerou procedente em parte a impugnação
apresentada pelo Contribuinte, contestando o lançamento consubstanciado na Notificação de
Lançamento no 01201/00157/2017, de fls. 02/07, do exercício de 2014, para restabelecer
parcialmente a área declarada de pastagens, de 1.052,0 ha, efetuando-se as demais alterações
decorrentes, reduzindo-se o valor do imposto devido calculado de R$ 607.457,31 para R$
313.332,84.
O contribuinte interpôs seu Recurso Voluntário, tempestivamente, reiterando as
razões de fato e de direito expostas em seu instrumento impugnatório (e aqui já relatadas).
Não houve apresentação e contrarrazões pela Fazenda Nacional.
É o Relatório.

VOTO

Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre os demais requisitos legais e
regimentais de admissibilidade. Por isso, dele o conheço para o deslinde do presente julgamento.
É de se notar, primeiramente, que as razões expostas no Recurso Voluntário são,
literalmente, idênticas ao instrumento impugnatório julgado pela DRJ. Aliás, todas as razões de
primeira instância foram irretocavelmente combatidas pela decisão de piso, sem qualquer tipo de
contraposição pelo contribuinte.
Considerando, então, tal dado, adoto como fundamento de decidir os fundamentos
expostos pelo Acórdão recorrido, nos termos do artigo 114, §2o, I, do novel RICARF, conforme
veremos abaixo:
Da Área Total do Imóvel
Em seu recurso voluntário, o contribuinte afirma ser proprietário do imóvel
denominado “Fazenda Campo Alegre”, com área total de 5.056,8 ha.
Fl. 746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.585 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.723096/2017-21
7
Inobstante tenha sido declarada uma área total de 5.110,5 ha, o Recorrente afirma
que não seria detentor da posse da área de 2.866,7 ha, que se encontraria sub judice, com posse
(ocupação e utilização) de terceiros, e que lhe restaria a propriedade plena, com domínio e posse,
de uma área correspondente a 2.190,1 ha.
Ocorre que é essa, exatamente, a área que foi considerada pela Autoridade Fiscal
no Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido, de fls. 06, de 2.190,1 ha, assim como na r.
decisão de piso.
Corrobora a apuração de área feita pela fiscalização, a Solução de Consulta no 167 –
Cosit, de 28/05/2019, alegada pelo próprio Recorrente (fls. 662/663), esclarecendo que “as
obrigações tributárias principal e acessórias relativas ao ITR são exigíveis do respectivo
proprietário formal, assim registrado no cartório competente, apenas em relação à área de cuja
propriedade plena seja titular”.
Portanto, não faz, qualquer sentido, o argumento de que estaria sendo
responsabilizado pelo pagamento de imposto relativo à área total do imóvel, inclusive aquela área
cuja posse estaria com terceiros.
Vejamos, inclusive, a informação colocada no Acórdão recorrido, à fl. 680:
No caso, o impugnante informou quais seriam as áreas que estariam fora de sua
posse, conforme fls. 463 dos autos do processo, a saber:

Pois bem, de acordo com a tabela supracitada, é possível verificar que as áreas
informadas, às fls. 463, que estariam sub judice em Ação de Demarcação do
imóvel, somam 2.779,6 ha, portanto, menor do que a área considerada pela
Autoridade Fiscal (2.866,7 ha), quando da apuração da área total do imóvel para
efeito de DITR/2014:
Fl. 747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.585 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.723096/2017-21
8

Não fosse isso suficiente, o Recorrente, também, se equivoca quando alega
duplicidade no recolhimento do ITR incidente sobre a área em questão (2.190,1 ha) e sobre a área
de 500,6 ha, adquirida por meio da Escritura de Cessão de Direitos (fls. 92/100), em 1989, pelo Sr.
Abany Ferro de Moraes.
Tal fato ocorre, simplesmente, porquanto essa área de 500,6 ha já está contida na
área que a fiscalização não considerou para efeito de DITR/2014, conforme consta na impugnação,
especificamente à fl. 463 (item g), bem como na r. decisão de piso à fl. 680.
Dessa forma, resta evidente que não houve duplicidade de tributação sobre a área
total do imóvel, apurada pela fiscalização, de 2.190,1 ha.
Da Área de Produtos Vegetais
No que diz respeito à área de produção vegetal declarada, reduzida de 3.206,0 ha
para 199,2 ha, o recorrente entende que essa área seria em maior dimensão.
Neste caso, caberia ao recorrente apresentar Laudo Técnico elaborado por
engenheiro agrônomo ou florestal, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART),
devidamente registrada no CREA, ou laudo de acompanhamento de projeto fornecido por
instituições oficiais, nos quais estivessem discriminadas, as culturas e as atividades desenvolvidas
e as áreas com elas utilizadas, durante o ano-base de 2013 (exercício 2014), juntamente com os
documentos que serviram de base para elaboração do laudo, como notas fiscais de insumos
(adubos e sementes, por exemplo), notas fiscais de produtor; certificados de depósito (nos casos
de armazenagem do produto), para comprovação da área, aliás, como exigido pela fiscalização no
Termo de Intimação Fiscal.
Para tanto, foi apresentado o Laudo de Avaliação/Anexos, de fls. 410/423, com ART
de fls. 424, onde, especificamente às fls. 414, é informado que, no imóvel, são cultivados
aproximadamente 1.900,0 ha de soja, milho e girassol. Além disso, foram apresentados os
documentos de fls. 229/230 e fls. 232/238, referentes à comercialização de grãos de soja e de
milho, respectivamente.
Contudo, não obstante esses documentos se referirem ao Sr. Hélvio Paulo Ferro
Filho, comodatário de parte do imóvel, conforme Contrato de Comodato de Imóvel Rural, de fls.
226/227, com vigência no período de 30/05/2012 a 30/07/2016, não ficou evidente que as
referidas produções de soja e de milho tenham sido cultivadas no imóvel denominado “Fazenda
Campo Alegre”.
Fl. 748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.585 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.723096/2017-21
9
Sendo assim, mantém-se a área de produtos vegetais apurada pela fiscalização, de
199,2 ha, às fls. 441, decorrente dos documentos de fls. 232/238, conforme determinado pelo
Acórdão recorrido (fl. 681).

Da Área de Pastagens
Quanto à área de pastagem declarada na DITR/2014, de 1.903,5 ha, reduzida de
para 560,0 ha, para sua comprovação, foram apresentados documentos de comercialização de
animais bovinos, além do documento de vacinação de rebanho, no ano base 2013 (ITR/2014), de
fls. 405.
A área de pastagens, prevista no art. 10, § 1o, V, “b”, da Lei no 9.393/1996, está
detalhada nos artigos 24 a 26 do Decreto no 4.382/2002, e, também, nos artigos 24 e 25 da IN/SRF
no 256/2002.
Considerando o art. 25 da IN/SRF no 256/2002, observado o anexo I dessa mesma
Instrução Normativa, conforme previsto na alínea “b”, V, § 1o, art. 10 da Lei no 9.393/96, a área
efetivamente utilizada com Atividade Pecuária, a ser considerada para efeito de apuração do Grau
de Utilização do imóvel, será a menor entre a declarada/requerida e a área calculada, obtida pelo
quociente entre a quantidade de cabeças do rebanho ajustada, desde que comprovada, e o índice
de lotação mínima, que no caso é de 0,50 (zero vírgula cinquenta) cabeça de animais de grande
porte por hectare (0,50 cab/hec), fixado para a região onde se situa o imóvel, nos termos da
Instrução Especial INCRA no 019, de 28/05/1980.
Para a comprovação da existência da área de pastagens é necessária a apresentação
de documentos referentes ao rebanho existente no período do ano-base anterior ao exercício do
lançamento, como: Fichas de vacinação expedidas por órgão competente acompanhadas das
notas fiscais de aquisição de vacinas; demonstrativo de movimentação de gado/rebanho
(DMG/DMR emitidos pelos Estados); notas-fiscais de produtor referente a compra/venda de gado;
outros documentos que comprovem o apascentamento de animais na área de pastagens.
Não obstante o Laudo, de fls. 410/423, com ART de fls. 424, ter informado,
especificamente às fls. 414, que existiriam áreas de pastagens no imóvel, ocupadas com gramíneas
do gênero urochloa brizantha, visando ao pasto de rebanho bovino, cabe esclarecer que tal
documento, por si só, não é hábil para comprovar a área de pastagens.
Isso porque, tal não foi dimensionada, pois o que importa é a comprovação da
existência de animais apascentados no imóvel em 2013 (exercício 2014), e não a existência de
áreas que possam ser utilizadas para tal atividade rural.
No caso, o contribuinte apresentou o Contrato de Comodato de Imóvel Rural, de fls.
226/227, firmado com o Sr. Hélvio Paulo Ferro Filho, com vigência no período de 30/05/2012 a
30/07/2016, tendo por objeto a exploração agrícola e pecuária no imóvel denominado “Fazenda
Campo Alegre”.
Fl. 749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.585 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.723096/2017-21
10
Às fls. 405, verifica-se o documento “Exploração Pecuária Completo”, indicando a
vacinação de animais bovinos contra a febre aftosa, pertencentes ao Sr. Hélvio Paulo Ferro Filho,
no período de 01/01/2013 a 31/12/2013 (ano base 2013), referente ao ITR/2014, onde se constata
que em 02/05/2013 foram vacinados 481 animais, assim como em 21/11/2013 foram vacinados
571 animais, o que resulta em um rebanho médio de 526 animais [(481 + 526) : 2].
Submetendo-se esse rebanho médio, de 526 animais ao índice de lotação mínima,
de 0,50 (zero vírgula cinquenta) cabeça de animais de grande porte por hectare (0,50 cab/hec),
fixado para o município de Paraúna-GO, obtém-se a área do imóvel comprovadamente ocupada
por pastagens, de 1.052,0 ha (526 : 0,50).
Dessa forma, foi restabelecida pelo Acórdão recorrido, parcialmente, a área de
pastagens, de 1.052,0 ha, para efeito de DITR/2014.
Sem apresentação de novas provas e/ou argumentos, a decisão se torna irretocável,
sem qualquer adição à área de pastagens considerada.
Do Valor da Terra Nua (VTN). Subavaliação
Quanto ao cálculo do Valor da Terra Nua (VTN), entendeu a Autoridade Fiscal que
houve subavaliação, tendo em vista os valores de referência, por aptidão agrícola, constantes no
Sistema de Preço de Terras (SIPT), instituído pela Receita Federal, em consonância ao art. 14 da Lei
no 9.393/96, razão pela qual o VTN declarado para o imóvel na DITR/2014, de R$ 15.842.550,00
(R$ 3.100,00/ha x 5.110,5 ha), foi aumentado para R$ 11.312.479,72 (R$ 5.165,28/ha x 2.190,1
ha), com base no menor valor/ha, por aptidão agrícola (terra de segunda), indicado no SIPT-RFB,
conforme informações recebidas da Prefeitura Municipal de Paraúna-GO, para os imóveis rurais ali
situados, conforme consta no Termo de Intimação Fiscal, às fls. 09/12 e tela SIPT de fls. 673.
A princípio, a Autoridade Fiscal, assim como bem apontado pela r. decisão de piso,
não poderia deixar de arbitrar novo Valor de Terra Nua, tendo em vista que o VTN/ha declarado,
por hectare, no exercício 2014, de R$ 3.100,00/ha, é inferior não só a todos os VTN por hectare
listados, qualquer que seja a aptidão agrícola informada na tela SIPT de fls. 673, como também ao
VTN médio, por hectare, apurado no universo das DITR do exercício de 2014, referente aos
imóveis rurais localizados no referido Município, que foi de R$ 3.355,82/ha, como se observa das
telas SIPT, às fls. fls. 673.
Há que se ressaltar que essa comparação é realizada como subsídio para
demonstrar que o VTN declarado, por ser muito inferior ao VTN médio por hectare apurado pelos
contribuintes do município, não estaria condizente com a realidade dos preços de mercado
praticados na região, salvo apresentação de prova inequívoca da inferioridade do imóvel em
relação aos imóveis da região.
Pois bem, caracterizada a subavaliação do VTN declarado, só restava à Autoridade
Fiscal arbitrar novo valor de terra nua para efeito de cálculo do ITR, em obediência ao disposto no
art. 14 da Lei no 9.393/1996 e art. 52 do Decreto no 4.382/2002 (RITR); sendo observado, nessa
Fl. 750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.585 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.723096/2017-21
11
oportunidade, o menor valor apontado no SIPT, por a aptidão agrícola, no caso, para “terra de
segunda”, dentre os tipos de terras, uma vez que cabe à fiscalização verificar o fiel cumprimento
da legislação em vigor, sendo a atividade de lançamento vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional, como previsto no art. 142, parágrafo único, do CTN.
No caso em julgamento, foi apresentado o Laudo de Avaliação de Imóvel
Rural/Anexos, às fls. 410/423, elaborado por Engenheiro Agrônomo, com ART de fls. 424, onde
não somente não é informado o VTN do imóvel, como também, às fls. 413, é indicado que o Laudo
seria de “Avaliação Venal da Fazenda Campo Alegre”, portanto, não há informações, no citado
Laudo, concernentes ao valor de terra nua do imóvel, no exercício de 2014.
Verificou-se que foi anexado aos autos do presente processo, especificamente às
fls. 615/616, o Decreto no 131, de 13/08/2014, assinado pelo Prefeito Municipal de Paraúna-GO,
que dispõe sobre pauta de valores da terra nua para cálculo do ITR, para o exercício de 2014, onde
são apontados valores idênticos àqueles fornecidos no SIPT, às fls. 673, de R$ 10.330,57/ha, para
terras de primeira e de R$ 5.165,28/ha para terras de segunda.
Para atingir tal grau de fundamentação e precisão, o laudo deveria atender aos
requisitos estabelecidos na norma NBR 14.653-3 da ABNT, com a apuração de dados de
mercado(ofertas/negociações/opiniões), referentes a pelo menos 05 (cinco) imóveis rurais,
preferencialmente com características semelhantes às do imóvel avaliado, com o posterior
tratamento estatístico dos dados coletados, conforme previsto no item 8.1 dessa mesma Norma,
adotando-se, dependendo do caso, a análise de regressão ou a homogeneização dos dados,
conforme demonstrado, respectivamente, nos anexos A e B dessa Norma, de forma a apurar o
valor mercado da terra nua do imóvel avaliado, a preços de 01/01/2014, em intervalo de
confiança mínimo e máximo de 80%.
Pois bem, quanto ao arbitramento do VTN com base no SIPT, consta devidamente
registrado que o valore declarado foi considerado subavaliado, por se encontrar abaixo do valor
de referência constante do SIPT, obtido com base no menor valor por hectare, apontado no
Sistema de Preços de Terras (SIPT), por aptidão agrícola (terra de segunda), informado pela
Prefeitura Municipal de Paraúna, nos estritos termos do art. 14, caput e seu § 1o, da Lei no
9.393/1996, conforme apresentado na Descrição dos Fatos e Enquadramento(s) Legal(ais).
Portanto, comprova-se tanto a origem do valor, qual seja, o SIPT.
Dessa forma, resta claro que o VTN utilizado pela fiscalização para o arbitramento
do VTN, em função da subavaliação do VTN declarado, com base em dado constante do SIPT,
informado pela Prefeitura Municipal de Paraúna-GO, está previsto em lei, ressaltando que esse
Sistema se constitui na ferramenta de que dispõe a fiscalização para detectar eventuais distorções
relativas aos valores declarados para os imóveis, tornando, portanto, afastada a hipótese de
ilegalidade para o arbitramento do VTN.
Reitere-se que o VTN/ha adotado pela fiscalização, com base no SIPT, foi informado
pela Prefeitura Municipal de Paraúna-GO, para o exercício de 2014, não sendo competência da
Fl. 751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.585 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.723096/2017-21
12
RFB contestar os valores por ela comunicados, por tratar-se de atribuição legal concedida a esse
Ente da Federação, conforme disposição explicitada no art. 14, § 1o, da Lei no 9.393/1996.
Ressalte-se que desde a intimação inicial, já tinha sido esclarecido, expressamente,
que a falta de apresentação de Laudo de Avaliação, elaborado por Engenheiro Agrônomo ou
Florestal, com grau de fundamentação e de precisão II, com ART registrada no CREA, como foi o
caso, ou sua apresentação em desacordo com as normas da ABNT, ensejaria o arbitramento do
VTN, com base em informação, divulgada nos Termo de Intimação Fiscal, do Sistema de Preços de
Terra (SIPT)da Receita Federal, antes da autuação, contudo tal documento não foi apresentado,
por opção do contribuinte.
Saliente-se que o SIPT é utilizado apenas como valor de referência, alimentado com
valores para determinado município e exercício, a partir de informações dos valores da terra nua,
prestadas pelos Órgãos competentes por determinação legal para tal (art. 14, § 1o, da Lei no
9.393/1996), não tendo o condão de vincular impreterivelmente o preço do imóvel.
Pois bem, no presente caso, não há como acatar o Laudo de Avaliação de Imóvel
Rural/Anexos, às fls. 410/423, elaborado por Engenheiro Agrônomo, com ART de fls. 424, uma vez
que o teor do documento trazido aos autos realmente não se mostra hábil para a finalidade a que
se propõe, uma vez que não segue a totalidade das normas da ABNT para um Laudo com grau de
fundamentação e de precisão II, não demonstrando o valor fundiário do imóvel à época do fato
gerador do ITR/2014 (01/01/2014), que justificasse um VTN/ha abaixo do arbitrado pela
fiscalização com base no SIPT, cujos valores foram informados pela Prefeitura Municipal de
Paraúna-GO (fls. 673), para as diversas aptidões agrícolas.
De fato, a avaliação constante do Laudo não atende aos requisitos mínimos
estabelecidos na NBR 14.653-3, para um Laudo com grau de fundamentação e de precisão II,
principalmente os itens 7.4 – Pesquisa para estimativa do valor de mercado, 7.7 – Tratamento de
Dados, 8 – Metodologia aplicável e 9 – Especificação das Avaliações, com todos os elementos de
pesquisa identificados (número de dados efetivamente utilizados maior ou igual a cinco – item
9.2.3.5) e, também, o subitem 9.2.2.2., que estabelece que o profissional deve enquadrar o seu
trabalho em cada item da Tabela 2 da Norma, para conferir o grau de fundamentação do Laudo de
Avaliação.
Ainda, no que concerne aos requisitos da NBR 14653-3, o item 9.2.3.3 desta Norma
estabelece que são obrigatórios, em qualquer grau, “a explicitação do critério adotado e dos
dados colhidos no mercado”, e no item 9.2 3.5, que são obrigatórios, nos graus II e III, “a
apresentação de informações relativas a todos os dados amostrais e variáveis utilizados na
modelagem”, o que não ocorreu.
Reiterando, foi apresentado junto com o Laudo, às fls. 615/616, o Decreto no 131,
de 13/08/2014, assinado pelo Prefeito Municipal de Paraúna-GO, cujos valores são os memos
constantes do SIPT (fls. 673).
Fl. 752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.585 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.723096/2017-21
13
Dessa forma, conclui-se que o Laudo de Avaliação apresentado não atendeu aos
requisitos estabelecidos na NBR 14.653 da ABNT para um Laudo com grau II de fundamentação e
de precisão, como exigido, além de não demonstrar de forma convincente o VTN do imóvel a
preços de marcado na data do fato gerador do imposto, como determina o art. 8o, §2o, da Lei no
9.393/1996, não sendo hábil para rever o VTN arbitrado pela fiscalização.
Enfim, o autor do trabalho não fez, de maneira objetiva, a comparação qualitativa
das características particulares do imóvel em comparação com as demais terras dos imóveis rurais
circunvizinhos, não evidenciando, de forma convincente, que ele possui características
particulares desfavoráveis diferentes das características gerais da microrregião de sua localização,
para fins de justificar a revisão pretendida.
Em síntese, não tendo sido apresentado Laudo de Avaliação, com as exigências
apontadas anteriormente, e sendo tal documento imprescindível para demonstrar que o valor
fundiário do imóvel, a preços de mercado, em 01/01/2014, não cabe alterar o VTN/ha arbitrado
pela fiscalização.
Assim sendo, fica mantida a tributação do imóvel, R$ 11.312.479,72 (R$
5.165,28/ha x 2.190,1 ha), com base no menor valor/ha, por aptidão agrícola (terra de segunda),
indicado no SIPTRFB, conforme informações recebidas da Prefeitura Municipal de Paraúna-GO,
para os imóveis rurais ali situados, conforme consta no Termo de Intimação Fiscal, às fls. 09/12 e
tela SIPT de fls. 673.
Quanto às demais teses expostas no Recurso Voluntário, por não terem qualquer
conteúdo diverso daqueles expostos no instrumento impugnatório, adoto como fundamento de
decidir os fundamentos expostos pelo Acórdão recorrido, nos termos do artigo 114, §2o, I, do
novel RICARF, conforme transcrição dos trechos abaixo:
“Da Multa de Ofício
Em sua impugnação, o contribuinte insurge contra a aplicação da multa de 75,0%.
Pois bem, a falta de recolhimento do imposto constatada nos autos enseja sua
exigência por meio de lançamento de ofício, com a aplicação da multa de ofício de
75%, prevista na Lei no 9.430/1996, art. 44.
Para aplicação da multa de 75,0% foi observado, primeiramente, o disposto no §
2o do art. 14, da Lei no 9.393/1996, que assim dispõe:
(...)
Essas multas, aplicadas aos tributos e contribuições federais, estão previstas no
art. 44, I, da Lei no 9.430/1996, que estabelece:
(...)
Portanto, a cobrança da multa lançada de 75% está devidamente amparada nos
dispositivos legais citados anteriormente (caput e § 2o do art. 14 da Lei no
9.393/1996 c/c o art. 44, I, da Lei no 9.430/1996).
Fl. 753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.585 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.723096/2017-21
14
Também é preciso ressaltar que a multa lançada de 75,0% corresponde ao menor
percentual previsto para aplicação nos casos de lançamento de ofício, elevada
para 150,0% quando se verificar evidente intuito de fraude.
Contudo, considerando que a impugnação foi apresentada tempestivamente, o
Contribuinte poderá beneficiar-se da redução de 30% da multa de ofício, caso
efetue o pagamento dentro dos trinta dias da ciência da decisão de primeira
instância; ou de 20% se o parcelamento for requerido também dentro dos trinta
dias da ciência da Decisão de primeira instância, nos termos do art. 76, §§ 4o e 6o,
do Decreto no 4.382/2002 (RITR), conforme se segue, in verbis:
(...)
Ainda, é preciso reiterar que a instância administrativa não possui competência
legal para se manifestar sobre questões em que se presume a colisão da
legislação de regência e a Constituição da República, atribuição reservada, no
direito pátrio, ao Poder Judiciário (Constituição da República, art. 102, I, “a”, e III,
“b”).
Desse modo, as arguições de inconstitucionalidade de leis e de violação de
princípios constitucionais deverão ser feitas perante o Poder Judiciário, cabendo à
autoridade administrativa tão-somente velar pelo fiel cumprimento das leis.
A mais abalizada doutrina escreve que toda atividade da Administração Pública se
passa na esfera infralegal e que as normas jurídicas, quando emanadas do órgão
legiferante competente, gozam de uma presunção de constitucionalidade,
bastando sua mera existência para inferir a sua validade.
Em síntese, as autoridades administrativas não são competentes para se
manifestar a respeito da constitucionalidade das leis, seja por que tal
competência é conferida ao Poder Judiciário, seja porque as leis em vigor gozam
de presunção de constitucionalidade, restando ao agente da administração
pública aplicá-las, a menos que estejam incluídas nas hipóteses de que trata o
Decreto no 2.346/1997, ou que haja determinação judicial em sentido contrário
beneficiando o contribuinte, o que não é o caso.
Apesar desse colegiado poder se abster de qualquer discussão quando a alegação
do contribuinte aventar de inconstitucionalidade de leis e de violação de
princípios constitucionais, como é o caso do princípio do não-confisco, é preciso
esclarecer que esse princípio, cujo destinatário é o legislador na elaboração da
norma, restringe-se à instituição de tributos e contribuições, não se aplicando às
penalidades, cujo intuito é justamente punir a conduta infratora.
Portanto, cabe manter a cobrança da multa de ofício de 75%, nos termos da
legislação de regência, pois não há como acatar a pretensão do requerente, pois
de acordo com os artigos 172 e 180 do Código Tributário Nacional, somente a Lei
pode permitir a autoridade administrativa conceder remissão total ou parcial do
crédito tributário ou anistia de penalidades.
Fl. 754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.585 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.723096/2017-21
15
Assim, deverá ser mantida a exigência de multa de ofício de 75,0%, nos termos da
legislação pertinente.
Da Solicitação de Perícia
Quanto à realização de perícia ou diligência, ela não se faz necessária.
Cabe observar que o lançamento decorreu de procedimento de revisão de
declaração, e, portanto, não há nenhum óbice a que tal revisão seja realizada
apenas com base em provas documentais, sem a necessidade de se verificar in
loco a realidade material do imóvel.
Tanto que, se por um lado a verdade material constitui-se em princípio que
norteia o julgamento do processo administrativo, e sendo assim todos os
argumentos e documentos apresentados pela contribuinte são aqui apreciados,
com a necessária fundamentação e esclarecimentos que se fizerem necessários,
observando-se cabalmente a legislação que disciplina o PAF e os princípios
constitucionais da legalidade, proporcionalidade, razoabilidade, ampla defesa e
contraditório, por outro tal premissa não desonera a apresentação da prova
documental das alegações apresentadas conforme disposto na legislação
tributária, uma vez que o juízo da autoridade julgadora é resultado da análise de
todos os elementos necessários à formação de sua convicção acerca da existência
e conteúdo do fato jurídico.
A realização de perícia, por sua vez, somente se justifica quando o exame das
provas apresentadas não possa ser realizado pelo julgador, em razão da
complexidade e da necessidade de conhecimentos técnicos específicos. Caso as
provas constantes do processo, ainda que versem sobre matéria especializada,
possam ser satisfatoriamente compreendidas, nada justifica a realização de
perícia.
Enfim, esse tipo de prova tem por finalidade a elucidação de questões que
suscitem dúvidas para o julgamento da lide, principalmente quando a análise da
prova apresentada demande conhecimento técnico especializado, fora do campo
de conhecimento da autoridade julgadora.
Sendo assim, nenhuma circunstância há que justifique a perícia pleiteada. O
lançamento limitou-se a formalizar a exigência apurada a partir do conteúdo
estrito dos dados apresentados pelo contribuinte, não havendo matéria de
complexidade que justifique a produção de prova pericial.
Desta forma, como não há matéria de complexidade que demande a realização da
perícia pleiteada, ela cabe ser indeferida, em observância ao art. 18 do Decreto no
70.235/1972(PAF).
Da Instrução da Peça Impugnatória
A despeito do pedido do interessado constante em sua impugnação de juntar
posteriormente documentos comprobatórios, tal intenção não encontra amparo
Fl. 755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.585 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.723096/2017-21
16
no Processo Administrativo Fiscal, Decreto no 70.235/1972, que dispõem no art.
15 e nos §§ 4o e 5o do art. 16, ipsis litteris:
(...)
Também não cabe acatar o pedido para oitiva de testemunhas, pois o processo
administrativo fiscal, calcado no Decreto no 70.235/1972, não admite a produção
desse tipo de prova.
Assim, cabe ao impugnante a apresentação da prova documental, que deve
necessariamente ocorrer dentro do prazo legal previsto para a impugnação, a
menos que ocorra a demonstração das condições exigidas nos §§ 4o e 5o do art.
16 do Decreto no 70.235/1972, acima transcritos”.

Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário interposto, a fim de lhe negar
provimento.

Assinado digitalmente
Rodrigo Rigo Pinheiro

Fl. 756
DF CARF MF
Original